Tribunal: TJPA
Processo: 0013086-52.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, ?2?, INCISOS I ? REDA??O ANTERIOR ? LEI N? 13.654/2018 ? E II, DO C?DIGO PENAL). ABSOLVI??O POR N?O CONSTITUIR O FATO INFRA??O PENAL (ARTIGO 386, INCISO III, DO C?DIGO DE PROCESSO PENAL). INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICA??O PARA ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157, CAPUT, DO C?DIGO PENAL) OU FURTO SIMPLES (ARTIGO 155, CAPUT, DO C?DIGO PENAL). INSUBSIST?NCIA. INOCORR?NCIA DE CONCURSO DE AGENTES. IMPROCED?NCIA. EXARCEBA??O INDEVIDA DA PENA-BASE. N?O ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OF?CIO. VOTA??O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013086-52.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WANDERSON DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: JOÃO AUGUSTO DE JESUS CORRÊA JÚNIOR - OAB/PA Nº7.218
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, INCISOS I - REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018
- E II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL (ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES (ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) OU FURTO SIMPLES (ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). INSUBSISTÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONCURSO DE AGENTES. IMPROCEDÊNCIA. EXARCEBAÇÃO INDEVIDA DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do apelante, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 22 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0013086-52.2011.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: WANDERSON DA SILVA VIEIRA
ADVOGADO: JOÃO AUGUSTO DE JESUS CORRÊA JÚNIOR - OAB/PA Nº7.218
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wanderson da Silva Vieira, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele e ao corréu Gilberto Rodrigues Pereira a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
(...) na tarde do dia 24 de agosto de 2011, os denunciados, mediante grave ameaça (uso de uma faca e um revólver), subtraíram um veículo automotor (carro), descrito nas fls. 23, da vítima Nilson Ronaldo Aires dos Santos.
No dia e turno do crime em comento, a vítima, juntamente com sua esposa, trafegava em seu carro pelas ruas desta cidade. Ao passar pela rua Dr. Assis, bairro da cidade velha, foi abordada pelos denunciados que usavam uma faca (primeiro denunciado) e um revólver, instante em que foi surpreendida pelo primeiro denunciado que quebrou o vidro do carro dirigido pela vítima.
Ato contínuo, ameaçando a integridade física das vítima e esposa, os denunciados mandaram que descessem do veículo, enquanto que neste ingressam e saíram em alta velocidade em direção às artérias dessa cidade, sendo o veículo dirigido pelo primeiro denunciado acompanhado com o segundo denunciado.
Chegando em determinado trecho da Avenida Tamandaré, colidiram com um poste, sendo presos em flagrante delito.

Houve o recebimento correlato (fl. 123), seguido de respostas escritas das defesas, com reservas para argumentarem em alegações finais (fls. 129 a 130 e 148 a 149).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 02 (duas) testemunhas (policiais militares), as 02 (duas) vítimas e se interrogaram o apelante e o corréu (fls. 164 a 166, 186, 190 a 197).

As partes apresentaram memoriais (fls. 199 a 209, 210 a 217 e 218 a 224).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis,
condenado o corréu à sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e o apelante à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 106 (cento e seis) dias-multa, no menor valor unitário previsto em lei (fls. 225 a 229).

As razões recursais voltaram-se à absolvição do apelante, por não constituir o fato infração penal (artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal); à desclassificação da conduta daquele para roubo simples ou furto simples; ao decote da causa de aumento concurso de pessoas e ao redimensionamento da pena para o mínimo legal, ante a fundamentação genérica das circunstâncias judiciais (fls. 244 a 257).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 266 a 283).

Ocorreu o trânsito em julgado da sentença para a acusação e o corréu (fl. 284).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (fl. 287).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (fls. 291 a 300).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 08 de março de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Relativo aos argumentos em torno da improcedência da ação, faz-se imperiosa a transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido, tal como estão escritos (fls. 225, verso, a 228):
A materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio dos autos de
apresentação e apreensão, pelo auto de entrega, bem como pela prova testemunhal colhida em juízo.
Analisando-se o arcabouço probatório observo que a condenação do réu é medida necessária, diante da comprovação de sua autoria delitiva.
A testemunha Leonardo de Nazaré de Souza Pantoja recordou da prisão dos acusados. Estava em ronda na Cidade Velha quando foi informado por pessoas que havia acabado de acontecer um assalto. Se deslocou para o local informado e já se deparou com os elementos em fuga. Um deles já havia fugido do local e o outro foi detido pelo depoente. Eles haviam batido um carro e a população já havia detido um deles. O veículo era da vítima e eles bateram quando estavam em fuga. Encontrou Vanderson fora do veículo e ele já estava distante do local. Uma outra guarnição efetivou a prisão do segundo elemento. A vítima estava há poucos metros do local e ela os reconheceu na delegacia. A vítima disse que trafegava na Dr. Assis e quando parou o carro eles se aproximaram, quebraram o vidro e entraram, saindo em disparada e vindo a bater em um poste. No momento da batidas eles saíram do veículo e estavam tentando se esconder, mas a população informou onde eles estavam e conseguiram deter um deles e a outra guarnição prendeu o outro. A faca foi encontrada às proximidades do carro. A vítima não estava no carro quando chegaram ao local, pois eles tiraram a vítima do carro e saíram com o veículo.
A vítima Rivanize Nobre Aires dos Santos narrou que estava juntamente com seu esposo quando os fatos aconteceram, por volta das 15h45. Estavam dentro do seu veículo e estava chovendo, e quando chegaram próximo ao colégio do Carmo, havia uma carreta na rua descarregando material e ficaram aguardando enquanto faziam a manobra, e quando ele acabou começou a fazer sinal para que seguissem. De repente se assustou com um homem que se aproximou do carro e bateu no capô e no vidro. Ele começou a bater no vidro do carro com o cabo de uma faca. Tirou o cinto de segurança para sair do carro e o outro já estava abrindo a porta e mandou que saísse do veículo. Seu marido ainda demorou para conseguir tirar seu cinto. Saiu do carro e entrou em uma loja de ferragens para pedir ajuda e seu marido ficou no carro. Quando olhou para trás viu que seu marido foi retirado do carro à força por um dos assaltantes e ainda agrediu seu marido. Eles entraram no carro. O rapaz do caminhão quando percebeu que era assalto colocou o caminhão novamente na pista, mas eles ameaçaram com arma o motorista e eles retiraram o caminhão. Logo em seguida, recebeu informações de que eles haviam batido seu carro em frente ao Palacete Pinho. Seu marido e um amigo foram ao local, mas a depoente ficou em sua casa. Os dois foram presos. Seu veículo sofreu avarias e até hoje está na delegacia. O prejuízo foi orçado em mais de R$ 10.000,00. Sabe que eles moram às proximidades de sua casa. O vidro do lado do motorista foi quebrado por eles. Não foi à delegacia porque ficou em estado de choque. Acredita que tem condições de reconhece-los hoje.
No entanto, Rivanize Nobre dos Santos não foi capaz de reconhecê-los no momento do reconhecimento.
A vítima Nilson Ronaldo Aires dos Santos afirmou que estava no carro, juntamente com sua esposa e quando chegou próximo ao colégio do Carmo havia um caminhão fazendo manobra e precisou parar para aguardar. De repente viu um rapaz passar muito próximo ao carro e até pensou que tivesse encostado com o carro nele. O rapaz começou a bater muito forte no vidro do carro, vindo a quebrá-lo e nesse momento percebeu que se tratava de um assalto. O rapaz quebrou o vidro com um estoque e ainda o guardou e levou para a polícia. Ainda pensou em dar a ré, mas percebeu que o outro rapaz, que o acompanhava, estava portando uma arma de fogo e ficou com receio que ele atirasse em sua esposa. Ele foi muito violento e o fez sair do carro com muita agressividade. O caminhão ainda estava na rua e eles ainda ficaram um bom tempo parado com o carro. Havia muitas testemunhas, mas todas ficaram com medo de reagir porque eles estavam armados. Um deles saiu do carro e ameaçou o caminhoneiro e ele tirou o caminhão da rua Mais adiante eles bateram seu carro no poste. Já gastou mais de R$ 10.000,00 para reformar seu carro e ele ainda está na oficina. O mais violento era o motorista, o que foi preso logo pela polícia. O outro conseguiu fugir, mas foi preso Às proximidades. Quando ele quebrou o vidro começou a gritar para que saíssem do carro e o outro falou com sua esposa. Não ficou lesionado. Soube por comentários de vizinhos que eles estavam bebendo desde cedo. Eles estavam alterados acima do normal, pois a violência empregada por ele para quebrar o vidro foi desmedida. Até hoje tem pesadelos com o que sofreu.
A vítima Nilson os reconheceu, apontando Gilberto como a pessoa que quebrou o vidro do carro e Wanderson como sendo a pessoa que estava armado com uma arma de fogo.
O réu Gilberto Rodrigues Pereira negou os fatos narrados na denúncia e disse que estava em um bar bebendo, quando foi detido. Antes disso estava tomando banho em um rio. Sabe que foi acusado pelas vítimas. Conhece Wanderson de vista e sabe que ele foi preso naquele mesmo dia. Não sabe o motivo da prisão de Wanderson. Não estava armado quando foi preso. O local onde foi preso fica próximo ao Porto do Sal. É foragido da Colônia. Não tem qualquer parentesco com Wanderson. Ele é sobrinho de uma namorada sua. Sabe dirigir. Escutou o barulho do carro batendo no poste e foi ver o que aconteceu. Quando estava retornando os policiais vieram em sua direção e o prenderam.
O réu Wanderson da Silva Vieira confessou, em parte, os fatos narrados na denúncia. Não lembra se o outro réu participou do fato, pois estava drogado e embriagado, pois havia ingerido óxi naquele dia. Não estava armado. Estava no Porto do Sal, pois trabalhava próximo ao local e sua namorada morava às proximidades. Costumava usar drogas quando ia ao local por até três dias seguidos. Recorda quando foi convidado para ingerir drogas e de que foi apresentado no Pronto Socorro e acusado do crime. Sabe dirigir e por isso aceitou o convite. Não lembra de ter agredido a vítima e nem de ter batido o carro. Está muito arrependido de seu ato e desde aí procurou outro caminho e nunca mais usou drogas ou ingerindo bebida alcóolica. Estava trabalhando e ganhava bem. Recorda que praticou o fato com outra pessoa, mas não lembra de sua fisionomia. Conhecia o outro acusado apenas de vista. Não lembra da pessoa que o convidou para a prática do roubo, mas lembra que outras pessoas estavam usando drogas no local.
As provas dos autos demonstram a participação de ambos os acusados na prática delitiva, pois ambos foram reconhecidos por uma das vítima no local do fato, além da confissão de Vanderson.
É assente na jurisprudência que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume relevante importância, especialmente quando ratificada pelas demais provas constantes dos autos, o que ocorre na hipótese vertente.
Nada há nos autos que venha em colocar em descrédito o reconhecimento efetivado pela vítima Nilson Ronaldo Aires, notadamente quando ela descreveu a conduta de cada um dos réus na ação delitiva, ao afirmar que Gilberto foi a pessoa que estava com o estoque e quebrou o vidro do carro, enquanto Wanderson portava a arma de fogo.
Ademais, ainda que Gilberto não tenha confessado os fatos, ele foi preso, logo após, às imediações do fato, apontado por populares como um dos envolvidos no assalto, motivo pelo qual fora detido pelos policiais, sendo imediatamente reconhecido pela vítima Nilson no local do fato.
Restou demonstrada a existência de liame subjetivo nas condutas dos réus, tendo em vista que estavam juntos no momento da subtração do bem da vítima, os dois praticando em conjunto atos efetivos de execução.
Há certeza de coautoria delitiva por parte dos réus, não restando qualquer dúvidas deste juízo quanto a participação de ambos no evento delitivo.
Do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo
Os elementos de prova amealhados aos autos dão conta de que os réus praticaram o crime em concursos de pessoas e com emprego de arma de fogo.
A faca utilizada por Gilberto foi devidamente apreendida nos autos, não necessitando de qualquer perícia a comprovar sua potencialidade lesiva, uma vez ser presumido o poder vulnerante de uma arma branca, prescindindo de laudo para sua comprovação.
Tratando-se de uma circunstância de caráter objetivo, o emprego de arma, se estende a todos os réus.
De mais a mais, a vítima narrou ter visto Wanderson portando uma arma de fogo no momento da abordagem, e a referida arma não foi apreendida, o que torna impossível a realização de qualquer perícia, devendo ser dado crédito à palavra da vítima, já que dos elementos constantes nos autos é possível constatar que no momento dos fatos os assaltantes estavam armados.
Vejamos a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Ademais, em se tratando de roubo em coautoria, a qualificadora do emprego de arma por um dos agentes se estende a todos os participantes que dela tenham conhecimento, vez que tal circunstância se reveste de natureza objetiva.
Quanto à alegação de atipicidade da conduta do réu Wanderson da Silva Vieira em razão do fato dele estar sob efeito de substâncias entorpecentes no momento da prática delitiva não encontro fundamentos para seu acolhimento.
A atuação sob estado etílico, ou sob influência de entorpecentes, não configura excludente da culpabilidade ou do dolo, a menos que comprovado seu uso proveniente de caso fortuito ou força maior, que tenha comprometido a capacidade de entendimento do agente.
No presente caso, restou demonstrado que o réu utilizou substância entorpecente de forma livre e espontânea, de acordo com sua confissão, e, conforme a teoria da
actio libera in causa
, o uso voluntário de substância entorpecente antes do cometimento do crime não afasta, nem mitiga a imputabilidade penal.

Constato, assim, que a magistrada de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante pelo crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
) e II, do Código Penal, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos apresentados nas fases extra e judicial.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria desse delito.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência das alegações recursais concernentes à absolvição do apelante, à desclassificação de sua conduta e ao decote da majorante ¿concurso de pessoas¿.

No mais, quanto à individualização da pena do apelante, é importante,
a priori
, ressaltar que esta é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Por oportuno, segue, fielmente, trecho correspondente do ato judicial recorrido (fl. 65):
Nos moldes dos arts. 59 e 60, passo a dosar a pena ao réu WANDERSON DA SILVA VIEIRA.
A culpabilidade do réu é intensa, posto que a violência empregada para a prática criminosa foi de tal monta que até mesmo veio a quebrar o vidro do veículo, conforme relatos das vítimas; considerando que o réu registra antecedentes criminais, uma vez que definitivamente condenado pela comarca de Castanhal, em razão da prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 (Processo nº 0017001-12.2011.814.0401); conduta social não valorada; considerando que nada há nos autos que demonstre desvio de sua personalidade; considerando que os motivos do crimes são próprios para o tipo; considerando que as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, pois praticado o crime em concurso de agentes, o que diminuiu sensivelmente a capacidade de reação das vítimas; considerando que as consequências do crime foram danosas às vítimas, pois ainda que seus pertences tenham sido recuperados, os danos causados foram muito grandes, o que causou enormes prejuízos às vítimas, e considerando, finalmente, que o comportamento da vítima em nada influenciou a prática do ilícito, fixo a pena base no grau médio, em 05 (cinco) anos de reclusão e 80 dias-multa (fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo).
Há a circunstância atenuante da confissão, motivo pelo qual diminuo a pena em 06 (seis) meses. Não há agravantes.
Não há causa de diminuição de pena. No entanto, considerando ter o réu praticado o crime com emprego de arma, aplico-lhe a causa especial de aumento de pena prevista no parágrafo segundo do art. 157, aumentando a pena em 1/3, já que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB não são sobejamente desfavoráveis ao réu, passando-a 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 106 dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 do salário mínimo, a qual torno real, concreta e definitiva.

Na primeira fase, a juíza sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade e os antecedentes do agente, as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima, sendo,
data maxima venia
, necessário corrigir, apenas, os fundamentos desta última.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

Os antecedentes criminais
referem-se ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar de inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência.

As circunstâncias
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução); sendo que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e
outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para
justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao
critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

As consequências do delito
, por suas vezes, aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente, ao dano material ou
moral causado ao bem jurídico tutelado revelado de modo superior ao
inerente ao tipo penal.

In casu
, todas as fundamentações correlatas a tais circunstâncias judiciais encontram-se de acordo com o fixado na Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
: ¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

A motivação concernente ao
comportamento da vítima,
entretanto, encontra-se equivocada, pois nunca deve ser avaliada desfavoravelmente ao réu, ou seja: ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA). Assim sendo, passo a
qualificá-la desse último modo, neutra, portanto
.

Nesse contexto, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e seis meses de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Agora, na segunda fase, em razão do reconhecimento, unicamente, da
atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, alíneas d, do Código Penal), conquanto não estabeleça o Código Penal limites correlatos, cabendo ao julgador fixar o
quantum
necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais, reduzo, na proporção de
1/6 (um sexto),
a reprimenda do apelante, pois tem entendido, assim, a jurisprudência pátria. Logo, redimensiono a pena intermediária para
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, em vista do reconhecimento de majorante, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) da punição, resultando a
pena definitiva em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mais 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa. Entretanto,
para evitar
reformatio in pejus,
fixo-a em 06 (seis) anos de reclusão, mais 106 dias-multa
.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito - presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e diante da valoração negativa de 04 (quatro) circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho o seu cumprimento inicial no
regime semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator